Tribunal: TJMT
Processo: 0051374-61.2014.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0051374-61.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIA DE OLIVEIRA LEITE ALMEIDA - CPF: 917.634.441-04 (APELADO), PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES - CPF: 361.961.931-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), VICTOR HUGO ALVES DE SOUZA GONCALVES - CPF: 012.083.461-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Maria Ap. Ferreira Fago.)

E M E N T A

APELAÇÃO — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO — NULIDADE.

RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E FÉRIAS — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No 551) — OBSERVÂNCIA.

Ausente à demonstração de que a contratação temporária foi motivada por excepcional interesse público nos temos do artigo 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, o reconhecimento de sua nulidade é medida que se impõe.

É devido o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e de férias, na hipótese de contrato temporário declarado nulo, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 1066677/MG, em sede de repercussão geral (Tema no 551).

Recurso provido em parte
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 162014358) proferida em
ação trabalhista
proposta por
Márcia de Oliveira Leite Almeida
.

Alega, em preliminar, que houve a prolação de sentença
extra petita
, porquanto “
a apelada não pleiteou a declaração de nulidade dos contratos de trabalho
”, pelo que deve ser anulada.

Assegura que, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, ocorreu a prescrição quanto ao recebimento das parcelas anteriores a cinco (5) anos contados da data do ajuizamento da ação.

Assevera que, por se tratar de contratação temporária de natureza jurídico-administrativa, não incidem as normas da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, mas, sim, o Estatuto dos Servidores Público do Estado de Mato Grosso, Lei Complementar no 4, de 15 de outubro de 1990, a não ser devido o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. Ainda, que a contratação temporária justificada pelo excepcional interesse público é autorizada pelo artigo 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Afirma que para a atualização do débito,
com
o advento da Emenda à Constituição da República Federativa do Brasil no 113, de 8 de dezembro de 2021, passou a incidir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC).

Requer o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da sentença por ser
extra petita
,
caso não acolhido, pugna que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões (Id. 162014364).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 163193665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Posto isso, julgo procedentes os pedidos iniciais, para:

a) Reconhecer a prescrição das verbas devidas cinco anos antes da propositura da presente ação, qual seja 30.10.2014, exceto com relação às parcelas dos depósitos concernentes ao FGTS;

b) Declarar nulos os contratos sucessivos pactuados entre as partes pelos períodos de 2006 até 2012, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações ocorridas;

c) Condenar o Estado de Mato Grosso, em relação ao período não prescrito, ao pagamento dos valores correspondentes as férias, acrescidas do terço constitucional, bem como a proceder ao pagamento correspondente aos depósitos de FGTS não realizados, referente ao período acima reconhecido, excluído dos valores o período prescrito, cujo montante deverá ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida (Tema 905 do STJ), tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Isento o ente público do pagamento de custas processuais.

Em relação aos honorários advocatícios serão arbitrados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4o, II, CPC.

Processo não sujeito ao reexame necessário, por conter condenação ilíquida com valor estimável inferior ao montante previsto no artigo 496, §3o, inciso II, do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas devidas.

Cumpra-se, expedindo o necessário. [...]. (Id. 162014358 – fls. 8/9).

De início, quanto à preliminar de sentença
extra petita
, é certo que na inicial a apelada pugnou pela declaração de existência de vínculo de emprego, com a consequente determinação de pagamento de todos os consectários trabalhistas e anotação em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), de modo que a nulidade do contrato de trabalho não reclamava pedido expresso.

[...] 4.
Quanto à alegação de existência de condenação além dos limites do pedido formulado na petição inicial
,
conforme os arts
.
141 e 492 do CPC/2015
,
o vício de julgamento
extra petita
não se vislumbra na hipótese em que o juízo
a quo
,
adstrito às circunstâncias fáticas (causa de pedir remota) e ao pedido constante nos autos
,
procede à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelo autor e refutados pelo réu
.

5.
O julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial
,
não estando restrito ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos
,
sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico-sistemática da peça inicial aquilo que se pretende obter com a demanda
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2251718/DF, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em
30 de junho de 2023
). [sem negrito no original]

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar a preliminar, em consequência, passo ao exame do mérito.

Márcia de Oliveira Leite Almeida
alega que foi contratada temporariamente pelo Estado de Mato Grosso para desempenhar o encargo de
professora
, pelo período de 2006 a 2012.

A divergência subsiste em verificar se a contratação temporária foi lícita e, em caso negativo, se a nulidade induz ao direito de receber os valores correspondentes aos depósitos do
Fundo de Garantia do tempo de serviços – FGTS e as férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
.

Dispõe o artigo 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, que “
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
”.

[...] A Constituição prevê que a lei (entende-se: federal, estadual, distrital ou municipal, conforme o caso) estabelecerá os casos de contratação para o atendimento de
necessidade temporária de excepcional interesse público
(art. 37, IX). Trata-se, aí, de ensejar suprimento de pessoal perante contingências que desgarrem da normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, demandadas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama satisfação imediata e temporária (incompatível, portanto, com o regime normal de concursos). A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é
temporária
, eventual (não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo quê não haveria cogitar do concurso público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça imediato
suprimento temporário de uma necessidade
(neste sentido, ‘necessidade temporária’),
por não haver tempo hábil para realizar concurso
, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de.
Curso de Direito Administrativo
. 31. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 290).

No âmbito federal, a matéria foi disciplinada na Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que exige a realização de processo seletivo simplificado, lista as atividades em que são válidas as contratações temporárias e estabelece os prazos de duração.

A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990,
com a redação vigente à época dos fatos
, disciplina a matéria e estabelece:

Art. 263. Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, poderão ser efetuadas contratações de pessoal por tempo determinado.

Art. 264
Consideram-se como de necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações que visem a
:

I – combater surtos epidêmicos;

II – fazer recenseamento;

III – atender a situações de calamidade pública;

IV –
substituir professor ou admitir professor visitante, inclusive estrangeiro, conforme lei específica do magistério
;

V – permitir a execução de serviço, por profissional de notória especialização, inclusive estrangeiro, nas áreas de pesquisas científica e tecnológica;

VI – atender a outras situações de urgência que vieram a ser definidas em lei.

§ 1o As contratações de que trata este artigo terão dotação específica e não poderão ultrapassar o prazo de 06 (seis) meses, exceto nas hipóteses dos incisos II e
IV
,
cujo prazo máximo será de 12 (doze) meses
, e inciso V, cujo prazo máximo será de 24 (vinte e quatro) meses, prazos estes que serão improrrogáveis.

§ 2o O recrutamento será feito mediante processos seletivos simplificados, sujeito a ampla divulgação em jornal de grande circulação, e observará os critérios definidos em regulamento, exceto na hipótese prevista nos incisos III e IV deste artigo, quando se tratar de situação emergencial.

Art. 265. É vedado o desvio de função de pessoa contratada, na forma deste Título, bem como sua recontratação, sob pena de nulidade do contrato e responsabilidade administrativa e civil da autoridade contratante.

Portanto, para o encargo de professor, a contratação temporária tem o prazo máximo de um (1) ano, improrrogável.

Quanto aos períodos em que a apelada exerceu o encargo de
professora da educação básica
através de contrato temporário na Escola Estadual Pedro Galhardo Garcia, localizada no Município de Mirassol D’Oeste, foi publicado na Impressa Oficial de Mato Grosso – IOMAT que:

Edição

Contrato

Cargo

Período

Motivo

25.039, de 17 de março de 2009

26939/2009

(3506) Professor Educ. Básica

9/2/2009 a 10/3/2009

Substituído: (15073) Odelice Pereira

25.059, de 17 de abril de 2009

43511/2009

(3506) Professor Educ. Básica

11/3/2009 a 8/6/2009

Substituído: (15073) Odelice Pereira

25.097, de 17 de junho de 2009

52563/2009

(3506) Professor Educ. Básica

9/6/2009 a 6/3/2009

Substituído: (15073) Odelice Pereira

25.204, de 19 de novembro de 2009

69999/2009

(3506) Professor Educ. Básica

7/11/2009 a 21/12/2009

Substituído: (15073) Odelice Pereira

25.272, de 10 de março de 2010

08977/2010

(3506) Contr. Temp. Função Prof. Habilitado

1/2/2010 a 23/12/2010

-

25.513, de 15 de março de 2011

17003/2011

(3506) Contr. Temp. Função Prof. Habilitado

14/2/2011 a 23/12/2011

-

25.540, de 15 de abril de 2011

32010/2011

(3506) Contr. Temp. Função Prof.

6/4/2011 a 21/4/2011

Substituído: (45290/24) Dagmar Rosana Pereira

25.751, de 28 de fevereiro de 2012

14533/2012

(3506) Professor Educ. Básica

6/2/2012 a 5/4/2012

Substituído: (19712/1) Ecilene Petini

25.798, de 8 de maio de 2012

38046/2012

(3506) Contr. Temp. Função Prof.

6/4/2012 a 21/12/2012

-

25.919, de 30 de outubro de 2012

65411/2012

(3506) Contr. Temp. Função Prof.

-

Cancelamento do contrato temporário

É de se notar que nos contratos temporários n
os
26939/2009, 43511/2009, 52563/2009, 69999/2009, 32010/2011 e 14533/2012, restaram caracterizadas a
excepcionalidade de interesse público por prazo determinado, porquanto motivou-se na necessidade de substituição momentânea de servidor, razão pelas quais são válidos.

Por outro lado, referente aos contratos temporários n
os
08977/2010, 17003/2011 e 38046/2012, não houve comprovação de que a apelada
se submeteu a processo seletivo simplificado e muito menos de que a contratação tenha atendido aos requisitos legais. A prorrogação do contrato por um pouco mais de vinte e seis (26) meses, além de extrapolar os prazos previstos em lei, demonstra que a Administração não tinha interesse algum em contratação temporária; ao contrário, é muito nítido que a necessidade era permanente, circunstâncias a nulificá-los.

E, em decorrência da nulidade do contrato, é devido o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma do disposto no artigo 19-A, da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, bem como do saldo de salário, quando houver.

O Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário
1066677/MG, em sede de repercussão geral
(Tema no 551), fixou a seguinte tese:

Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
. (
STF,
Tribunal Pleno,
tese fixada no julgamento do
RE 1066677
/MG repercussão geral,
relator Ministro Marco Aurélio, relator p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes
, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em
1o de julho de 2020). [sem negrito no original]

Portanto, tem direito a apelada ao recebimento do Fundo de Garantia do tempo de serviços – FGTS e das férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional.

Nos que se refere à prescrição
das parcelas anteriores aos cinco (5) anos contados do ajuizamento da ação, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, a questão restou reconhecida pela sentença.

Quanto a
atualização do débito,
com o advento da Emenda à Constituição da República Federativa do Brasil no 113, de 8 de dezembro de 2021, passou a incidir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a contar de 9 de dezembro de 2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (artigo 3o), vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso, para:

i
)
delimitar a declaração de nulidade da contratação temporária, bem como o pagamento das verbas, aos contratos n
os

08977/2010, 17003/2011 e 38046/2012
; e,

ii
) determinar,
quanto a
atualização do débito, a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a contar de 9 de dezembro de 2021, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023